Tribunal: TJSP
Processo: 2109418-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Insurgência da parte recorrente à aplicação de multa cominatória no caso concreto, alegando que tal prática era contrária ao entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 1.000 – Na própria decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas já foi prevista a consequência da não apresentação das referidas contas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Insurgência da parte recorrente à aplicação de multa cominatória no caso concreto, alegando que tal prática era contrária ao entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 1.000 – Na própria decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas já foi prevista a consequência da não apresentação das referidas contas, qual seja, não ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar, em harmonia com o artigo 550, § 5o, CPC - Conquanto inaplicável ao presente caso o supramencionado Tema Repetitivo 1.000, por incompatibilidade da matéria, também é incabível a aplicação de multa cominatória, considerando que a própria lei já impôs as consequências para não apresentação das contas, o que também constou da decisão que julgou a primeira fase desta ação – Multa cominatória afastada – Decisão reformada – Recurso provido, por fundamentos diversos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil – A agravante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa, e obteve êxito em seu recurso – Pretensão formulada em contraminuta recursal rejeitada.
RECURSO PROVIDO.